Tribunal: TJMT
Processo: 1038595-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038595-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO LUIZ BRAIDO CARREIRA - CPF: 981.547.451-00 (APELADO), MARCIO DA CUNHA LEOCADIO - CPF: 134.841.558-41 (ADVOGADO), CAMILA AGOSTINI DA COSTA GUIMARAES - CPF: 447.853.378-42 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO DA CUNHA LEOCADIO - CPF: 134.841.558-41 (ADVOGADO), PAULO LUIZ BRAIDO CARREIRA - CPF: 981.547.451-00 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM VALOR DEFINIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos com intuito de questionar o critério de fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, argumentando que o valor da condenação poderia ser mensurado pelo custo anual do tratamento.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão ao não aplicar o critério de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC e na tese firmada pelo Tema 1076 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. No caso, a sentença condenou a parte embargada à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento médico contínuo, sem fixação de valor específico para a condenação, tratando-se de prestação de natureza incerta e de duração indefinida.

5. Em razão da impossibilidade de mensurar o valor da condenação, os honorários foram corretamente fixados sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC.

6. A situação não se enquadra no Tema 1076 do STJ, que limita a fixação de honorários por equidade, uma vez que no presente caso a base de cálculo foi o valor da causa, e não houve aplicação do critério de equidade.

7. O recurso tem nítido caráter de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Na obrigação de fazer sem valor específico, consistente em fornecimento de tratamento médico contínuo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 13/08/2015; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 08/05/2006; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MÁRCIO DA CUNHA LEOCÁDIO
, patrono da parte PAULO LUIZ BRAIDO CARREIRA,

contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1038595-76.2022.8.11.0041
, interposta em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA” - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TRATAMENTO DE CÂNCER - TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE - KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) - ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA - CLÁUSULA ABUSIVA - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - TRATAMENTO CONTINUADO - VERBA HONORÁRIA - VALOR DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigação do plano de saúde é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao tratamento, na dosagem recomendada, prescrita por médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

2. A evolução dos fármacos, possibilitando a ingestão em ambiente domiciliar, impõe a devida interpretação da disposição contratual, até porque a ausência de internação hospitalar ou regime ambulatorial, além de resultar em tratamento mais humanizado ao paciente, é menos oneroso à fornecedora do serviço.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental
”.

4. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, nem deliberar sobre quais seriam mais adequados.

5. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando tratar-se de condenação ao pagamento de tratamento continuado pelo plano de saúde.

6. Sentença mantida.

7. Recursos desprovidos.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando ocorrências de omissões e contradições no acórdão, bem como com o intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] quando possível à aferição do valor da condenação, como no caso em tela, que representa o custo do anual do tratamento medicamentoso disponibilizado pela operadora, é vedado o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, como o foi [...]
”;

2)
“
[...] é plenamente possível mensurar o valor da condenação, que, como dito, se consubstancia no custo dispendido pela operadora de planos de saúde para disponibilizar o tratamento anual com o medicamento [...]
”;

3)
“
[...] agiu mal o Tribunal Bandeirante ao não aplicar a tese firmada no Tema 1076 do STJ, que determina a observância dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando possível a sua mensuração [...]
”; e

4)
“
[...] o Superior Tribunal de Justiça já foi ainda mais específico ao determinar a incidência dos honorários advocatícios, sobre o valor da obrigação de fazer, consubstanciada em fornecer tratamento médico [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 260088187), defendeu o não acolhimento dos embargos, sob fundamento que o recurso buscou apenas rediscutir a matéria já decidida..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão incorreu em vícios e contradições ao não acolher o pedido feito em apelação para que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Todavia, inexiste qualquer vício, omissão ou contradição no caso em questão.

Conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC, os honorários deverão ser fixados sobre: 1) o valor da condenação; 2) do proveito econômico obtido; ou 3) não sendo possível mensurar este último, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, a sentença condenou a parte embargada na obrigação de fazer de realizar o tratamento médico do consumidor, com o fornecimento de medicamentos de forma contínua e enquanto for necessário. Ao se considerar tal situação, é facilmente perceptível que não há fixação de valor na condenação, tratando-se de uma obrigação de fazer. Assim sendo, diferentemente do que almeja a parte embargante, não se mostra possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, posto que a condenação não possui qualquer valor e sim uma determinação de fazer.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar que o valor da condenação deve ser apurado pelos custos de 01 ano de tratamento médico, posto que é impossível precisar quanto tempo será necessário de tratamento pelo paciente/consumidor. Da mesma forma, não é possível apurar qualquer proveito econômico em se tratando de situação que o bem protegido é a saúde e o tratamento médico da parte atendida pelo plano de saúde.

Assim sendo, conforme dispõe o comando legal, a alternativa a ser adotada é a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, haja vista que não há definição de valores para a condenação e nem é possível mensurar qualquer proveito econômico para o caso.

De outro lado, também entendo que a situação aqui decidida não está abrangida pelo Tema 1076 do STJ, posto que tal tema, em seu âmago, limita a fixação de honorários por equidade, o que não se enquadra no caso deste processo, em que os honorários foram fixados com base no valor da causa conforme fundamentado acima.

Ademais, os argumentos trazidos pela embargante se afiguram com o nítido intuito de se ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025